Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700362-86.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCOIS DE ATAIDE GOMES DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração interposto, em 19/09/2022, pela ré/recorrida em face de decisão da Presidência da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que aplicou a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002), bem como determinou à Secretaria que certifique o trânsito em julgado de todos os capítulos decisórios não recorridos, isso é, o quanto julgado com exclusão do capítulo referente aos honorários advocatícios postulados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, mandatária da parte recorrente. Foram apresentadas contrarrazões. É o breve relatório. Decido. Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma dos art. 10, inciso IV e art. 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recusais. O recurso não merece ser admitido, por ser intempestivo. O prazo para interposição dos Embargo de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente da turma acórdãos é de 5 (cinco) dias (art. 1.023 do CPC/2015 c/c art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recusais). O embargante/recorrido registrou ciência em 16/08/2022 findando-se em 30/08/2022, dobro, o prazo para a interposição dos embargos declaratórios. Todavia, somente em 19/09/2022 apresentou suas irresignações, mais de 15 (quinze) dias úteis do termo a quo. Isso posto, NÃO CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte recorrida, por serem manifestamente intempestivos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal